Tribunal: STJ
Processo: 2347352-41.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2165111 - SP(2024/0312387-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI -
SP300250
EMBARGADO
: NEUZA CIRILO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME
: NEUZA CIRILO PERÃO - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: RONALDO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME
: RONALDO PERAO - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: JOSE GUILHERME PERAO - FALIDO
OUTRO NOME
: JOSE GUILHERME PERAO - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: ROMILDO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME
: ROMILDO PERAO - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: GUILHERME HENRIQUE PERAO
ADVOGADOS
: ENRICO FRANCAVILLA - SP172565
ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA - SP384928
INTERES.
: R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO SOBRE A AFETAÇÃO DA
MATÉRIA AO TEMA REPETITIVO
-L DO RISTJ.
1.250/STJ. ART. 256
ARTS. 1.037, II, 1.040 E 1.041 DO CPC. SUSPENSÃO E
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS.
IRRECORRIBILIDADE
DO
SOBRESTAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou recurso
especial acerca da fixação de honorários sucumbenciais no incidente
de impugnação de crédito em recuperação judicial, apontando
omissão sobre a afetação do
e a consequente
Tema 1.250/STJ
suspensão processual.
Documento eletrônico VDA56442117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0afeb693-c49b-448e-ae63-c4fda56e69d1

2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre a necessidade de
suspensão do feito e devolução dos autos ao Tribunal estadual, nos
termos do
-L do RISTJ e do
II, do CPC, com
art. 256
art. 1.037,
posterior juízo de conformação previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC.
3. Publicada a decisão de afetação do
, impõe-se a
Tema 1.250/STJ
devolução dos autos ao Tribunal estadual para suspensão e, após o
julgamento definitivo, a observância da sistemática dos arts. 1.040 e
1.041 do CPC, conforme
-L do RISTJ.
art. 256
4. O ato de sobrestamento e devolução carece de carga decisória e é
irrecorrível, segundo a jurisprudência desta Corte, sendo medida
adequada diante da afetação repetitiva.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56442117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0afeb693-c49b-448e-ae63-c4fda56e69d1

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2165111 - SP(2024/0312387-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI -
SP300250
EMBARGADO
: NEUZA CIRILO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME
: NEUZA CIRILO PERÃO - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: RONALDO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME
: RONALDO PERAO - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: JOSE GUILHERME PERAO - FALIDO
OUTRO NOME
: JOSE GUILHERME PERAO - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: ROMILDO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME
: ROMILDO PERAO - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: GUILHERME HENRIQUE PERAO
ADVOGADOS
: ENRICO FRANCAVILLA - SP172565
ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA - SP384928
INTERES.
: R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO SOBRE A AFETAÇÃO DA
MATÉRIA AO TEMA REPETITIVO
-L DO RISTJ.
1.250/STJ. ART. 256
ARTS. 1.037, II, 1.040 E 1.041 DO CPC. SUSPENSÃO E
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS.
IRRECORRIBILIDADE
DO
SOBRESTAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou recurso
especial acerca da fixação de honorários sucumbenciais no incidente
de impugnação de crédito em recuperação judicial, apontando
omissão sobre a afetação do
e a consequente
Tema 1.250/STJ
suspensão processual.
Documento eletrônico VDA56228125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:35
Código de Controle do Documento: a693d84f-b27d-43b0-b82e-6025cba961ca

2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre a necessidade de
suspensão do feito e devolução dos autos ao Tribunal estadual, nos
termos do
-L do RISTJ e do
II, do CPC, com
art. 256
art. 1.037,
posterior juízo de conformação previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC.
3. Publicada a decisão de afetação do
, impõe-se a
Tema 1.250/STJ
devolução dos autos ao Tribunal estadual para suspensão e, após o
julgamento definitivo, a observância da sistemática dos arts. 1.040 e
1.041 do CPC, conforme
-L do RISTJ.
art. 256
4. O ato de sobrestamento e devolução carece de carga decisória e é
irrecorrível, segundo a jurisprudência desta Corte, sendo medida
adequada diante da afetação repetitiva.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A.
(BANCO BRADESCO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE
CÁLCULO DA VERBA. ROL LEGAL. PROVEITO ECONÔMICO.
CORRESPONDÊNCIA À DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO CREDOR NA IMPUGNAÇÃO E AQUELE
CONSIDERADO
CORRETO
AO
FIM
DO
JULGAMENTO.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O rol legal prevê como base de cálculo para os honorários
sucumbenciais de advogado o proveito econômico em caso de não
haver condenação da parte, equivalendo, na hipótese, ao valor da
habilitação, ao final do julgamento do incidente processual, deduzido o
montante inicialmente apontado pelo credor como devido.
2. Recurso especial provido. (e-STJ, fls.
)
199/200

Nas razões do presente inconformismo, BANCO BRADESCO apontou
omissão específica a respeito da afetação da controvérsia ao Tema Repetitivo 1.250
do STJ: Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais -
emcaso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações
.
derecuperação judicial e de falência
Requereu a nulidade do aresto embargado e a suspensão do feito até o
julgamento definitivo da matéria com base no
do CPC, por se tratar
art. 1.037, inciso II,
Documento eletrônico VDA56228125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:35
Código de Controle do Documento: a693d84f-b27d-43b0-b82e-6025cba961ca

exatamente da mesma questão de direito – condenação em honorários sucumbenciais
no incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial e falência.
Houve oferecimento de impugnação (e-STJ, fls. 225-230).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece ser acolhido, com reconsideração do voto embargado e
determinação de sobrestamento do recurso especial.
Da reconsideração do voto embargado
Diante dos fundamentos indicados nos embargos de declaração,
RECONSIDERO o voto embargado para reanálise do recurso especial sobre a matéria
refutada.
Os aclaratórios constituem espécie recursal cabível, foram opostos
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do recurso especial e passo ao exame de questão
preliminar.
A controvérsia acerca da existência de verba advocatícia sucumbencial
diante do
em ação de
acolhimento do incidente de impugnação ao crédito
soerguimento judicial e falimentar foi afetada pela Corte Especial à sistemática de
recursos especiais repetitivos, cadastrado como
, nos termos do
Tema 1.250/STJ
acórdão de relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO.
SEGUNDA SEÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA.
1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais
repetitivos:
Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação
ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência.
2. Determinada a suspensão do processamento de todos os
processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma
matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou
de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam
em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação
prevista no
-L do RISTJ.
art. 256
Recurso especial afetado ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
para que seja julgado na Segunda Seção (art. 256-I do
CPC/2015
RISTJ).
Conjunto
de
recursos
representativos
afetados:
;
;
e
REsp
n.
2.100.114/SP
REsp
n.
2.090.060/SP
.
REsp n. 2.090.066/SP
Documento eletrônico VDA56228125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:35
Código de Controle do Documento: a693d84f-b27d-43b0-b82e-6025cba961ca

(ProAfR no
, relator Ministro HUMBERTO
REsp n. 2.090.060/SP
MARTINS, Segunda Seção, j.
DJe de
9/4/2024,
29/4/2024)

Ressalta-se que foi determinada a suspensão da tramitação de processos
com recurso especial e agravo em recurso especial interposto em tramitação na
segunda instância e no STJ.
Impõe-se, portanto, a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041
do CPC, conforme determinação prevista no
-L do Regimento Interno desta
art. 256
Corte Superior, que assim dispõe:

Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos
especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de
direito:
I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele
permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do
relator;
II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem
por decisão fundamentada do Presidente do STJ.

Vale salientar que, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o ato
judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem a fim
de que seja exercido o competente juízo de
não possui carga
retratação/conformação
decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA, PELO STF.
(TEMA 1.255).
RE 1.412.069/PR
DESPACHO QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ORIGEM, PARA AGUARDAR JULGAMENTO DA MATÉRIA,
PELO STF. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. A questão discutida no presente Recurso Especial insere-se na
controvérsia estabelecida no
(Rel. Ministro ANDRÉ
RE 1.412.069/PR
MENDONÇA), Tema 1.255, em que se discute a "possibilidade da
fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da
causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes".
Nesse contexto, o despacho ora agravado determinou a devolução
dos autos ao Tribunal de origem, para que o processo permaneça
suspenso até a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário com
repercussão geral reconhecida, a fim de que a Corte de origem,
posteriormente, proceda ao juízo de conformação, hoje disciplinado
pelos arts. 1.039 e 1.040 do
.
CPC/2015
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão que determina o
Documento eletrônico VDA56228125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:35
Código de Controle do Documento: a693d84f-b27d-43b0-b82e-6025cba961ca

sobrestamento de recurso especial, até que seja proferida decisão
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de recurso extraordinário
com repercussão geral, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que sejam analisados nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041
do Código de Processo Civil de 2015" (STJ, AgInt no
,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
AREsp
1.254.323/SP
SEGUNDA TURMA, DJe de
, salvo se demonstrado,
21/09/2018)
efetivamente, erro ou equívoco, nos termos do
§§ 9o e 10,
art. 1.037,
do
, o que, entretanto, não é o caso dos autos. No mesmo
CPC/2015
sentido: STJ, AgInt nos EDcl nos
, Rel. Ministro
EREsp 1.126.385/MG
OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
AgInt no
20/09/2017;
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.213.520/PR
TURMA, DJe de
AgInt no
, Rel.
11/10/2018;
REsp 1.704.831/SC
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/08/2018;
AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro BENEDITO
REsp 1.566.408/PR
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
30/08/2018;
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.140.843/PR
PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2018.
III. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 2.065.647/TO
ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, j.
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023)

Nessas condições,
os embargos de declaração a fim de
ACOLHO
RECONSIDERAR as decisões de, e-STJ, fls. 196-197 e 199-203, e DETERMINO a
devolução do processo ao Tribunal estadual, com a devida baixa nesta Corte para que
permaneça suspenso até o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática
dos recursos repetitivos (Tema 1.250) à luz do
-L, I, do RISTJ, observando-se,
art. 256
logo após, o expediente previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:35
Código de Controle do Documento: a693d84f-b27d-43b0-b82e-6025cba961ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.165.111 / SP
Número Registro: 2024/0312387-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032365320228260201 10034568520218260201 23473524120238260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEUZA CIRILO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME : NEUZA CIRILO PERÃO - MICROEMPRESA
RECORRENTE : RONALDO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME : RONALDO PERAO - MICROEMPRESA
RECORRENTE : JOSE GUILHERME PERAO - FALIDO
OUTRO NOME : JOSE GUILHERME PERAO - MICROEMPRESA
RECORRENTE : ROMILDO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME : ROMILDO PERAO - MICROEMPRESA
RECORRENTE : GUILHERME HENRIQUE PERAO
ADVOGADOS
: ENRICO FRANCAVILLA - SP172565
ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA - SP384928
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI - SP300250
Documento eletrônico VDA56425699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: d233434e-9c38-4fd6-a44b-e00d1158666a

RECORRIDO
: R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI - SP300250
EMBARGADO : NEUZA CIRILO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME : NEUZA CIRILO PERÃO - MICROEMPRESA
EMBARGADO : RONALDO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME : RONALDO PERAO - MICROEMPRESA
EMBARGADO : JOSE GUILHERME PERAO - FALIDO
OUTRO NOME : JOSE GUILHERME PERAO - MICROEMPRESA
EMBARGADO : ROMILDO PERAO - FALIDO
OUTRO NOME : ROMILDO PERAO - MICROEMPRESA
EMBARGADO : GUILHERME HENRIQUE PERAO
ADVOGADOS
: ENRICO FRANCAVILLA - SP172565
ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA - SP384928
INTERES.
: R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
28/04/2026
04/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: d233434e-9c38-4fd6-a44b-e00d1158666a